Tribunal: TCU
Processo: 005.373/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação sobre irregularidades identificadas em fiscalização realizada por Deputado Federal, no município de Borba/AM, configurando possível negligência administrativa e desperdício de recursos públicos, entre outras infrações.

Inteiro teor:
Acórdão 1389/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer da representação adiante indicada em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, bem como determinar o seu arquivamento e dar ciência desta deliberação ao representante, sem prejuízo de encaminhar cópia deste Acórdão, da instrução da unidade técnica e demais peças que compõem este processo ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e ao Conselho de Alimentação Escolar (CAE) do Município de Borba/AM, para que sejam adotadas as providências que entenderem necessárias, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.373/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Borba - AM. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.